Tribunal: TJMT
Processo: 1037554-06.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037554-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GUSTAVO CASTRO MENDES - CPF: 075.071.031-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 -PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso I
V
do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1º do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
288565386
),
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

contra
a
sentença

de ID.
288565385
,
pro
ferida
na
Ação Monitória
n.
1037554-06.2024.8.11.0041
,
opostos
em face d
e
GUSTAVO CASTRO MENDES
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso
I
II, do CPC/2015
,
em virtude
da desídia da parte
requerente em impulsionar o feito, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais.

Em síntese,

defende
reforma
da sentença, vez que
o
decisum
não foi precedid
o
de intimação pessoal da parte e nem da comunicação de seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecessem ao feito para sanar a falha apontada, como dita o art. 485, §1º, do CPC/2015.

Aduz, ainda, que não houve publicação e nem disponibilização da intimação que ensejou a extinção no Diário de Justiça Eletrônico -
DJe
.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal
,
para que seja declarada nula a sentença terminativa, com o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Preparo recursal recolhido (ID.
289641867
).

Ausentes contrarrazões, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte ora recorr
ente
ingressou com
Ação Monitória
em face d
o recorrido
,
visando receber R$ 60.026,66 (sessenta mil e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), valor decorrente do débito gerado pelo inadimplemento do limite
de crédito - cheque inicial concedido ao recorrente, bem como das parcelas do cartão de crédito n. 00052
25********9000, também de titularidade deste.

O feito teve regular processamento, sendo determinada a citação do requerido em 04/10/2024 (ID. 288565381)
.

Em
razão da falha no cumprimento do mandado de citação, o magistrado
a quo
intimou a instituição requerente para que se manifestasse a respeito da certidão do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias
(ID. 288565383).

Ante a inércia, o feito foi extinto em 15/04/2025, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, ante a desídia da parte requerente em impulsionar o feito (ID. 288565384).

Inconform
ad
a
, recorre
a
instituição requerente
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verific
o assistir
razão
à
recorrente.

Isto porque,
compulsando os autos, demonstra-se que a extinção do feito se deu sem que houvesse intimação pessoal da instituição financeira recorrente e nem a comunicação ao seu patrono
, não havendo nem mesmo a certificação do decurso do prazo concedido à parte para manifestação.

Neste sentido,

deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1º,
prescreve
a necessidade de intimação pessoal do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do
exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Assim, ausente a intimação pessoal e a comunicação do advogado constituído, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a anulação da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025